Tribunal: TJPA
Processo: 0809793-38.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809793-38.2022.8.14.0051

APELANTE: ROBERTO CONCEICAO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. IDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO ADOTADA E PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO IMPOSTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Roberto Conceição da Silva interpôs recurso de apelação contra a sentença que o condenou a seis anos de reclusão em regime semiaberto, mais seiscentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06. A defesa pleiteia a redução da pena-base e a adequação do regime de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e a proporcionalidade do aumento da pena-base, diante dos vetores desfavoráveis considerados pelo juiz de primeiro grau, especificamente quanto à conduta social do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O aumento da pena-base foi fundamentado na conduta social desfavorável do apelante, visto que utilizava a residência familiar, onde viviam sua esposa e filhos, para armazenar e comercializar entorpecentes. Esse fundamento se mostra idôneo e embasado em dados concretos dos autos.

4. A elevação da pena em um ano além do mínimo legal se mostra proporcional ao caso concreto, especialmente em razão da natureza altamente nociva da substância apreendida (cocaína) e do impacto negativo para a comunidade.

5. O critério adotado pelo magistrado segue a Súmula 23 do TJ/PA, que autoriza o aumento da pena-base quando presente ao menos um vetor judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A conduta social desfavorável do réu, por realizar o tráfico de drogas no ambiente familiar, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2.

A presença de qualquer vetor judicial desfavorável autoriza o aumento da pena-base, conforme entendimento consolidado pela Súmula 23 do TJ/PA.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; Lei 11.343/06, art. 33.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e julgá-lo improvido,

na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROBERTO CONCEIÇÃO DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de seis anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de seiscentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, interpôs este recurso, objetivando a reforma da sentença,
proferida pelo

MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Santarém.

Nas razões, a defesa requereu a redução da pena-base e, por consequência, a adequação do regime de cumprimento de pena. Ao final,
pugnou pelo

conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância superior, o Ministério Público opinou pelo provimento do apelo interposto.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal,
o

delito foi assim narrado:

“[...] Consta nos autos que no dia 04/08/2022, por volta das 01h00min, em uma residência na Rua Tapajós, nº 13, bairro Uruará, CEP: 68010-410, em Santarém/PA, o denunciado ROBERTO CONCEIÇÃO DA SILVA, tinha em depósito, vendia, entregava a consumo e/ou fornecia drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo narrado na peça investigativa, no dia dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar, que estava na VTR 3500, fazia rondas intensificadas pelas ruas do bairro Uruará, em virtude de já haverem recebido diversas denúncias dos moradores da região de que na casa de nº 13, da Rua Tapajós, daquele bairro, havia o comércio de entorpecentes, com intensificação do movimento durante o período noturno. Nesse ínterim, a guarnição começou a empreender diligências mais contínuas na Rua Tapajós, momento em que avistaram algumas pessoas em frente ao imóvel em questão. Ao notarem a presença da viatura policial, 02 (duas) dessas pessoas evadiram-se e 04 (quatro) ficaram e enfrentaram a guarnição formada por apenas 02 (dois) policiais, motivo pelo qual estes tiveram que fazer uso de força progressiva para contornar a situação. Um dos indivíduos foi identificado como ROBERTO CONCEIÇÃO DA SILVA, ora denunciado, o qual, para evitar maiores constrangimentos, solicitou que sua esposa buscasse o “material” que estava dentro da casa. Assim, foi constatado que ROBERTO tinha em depósito 30 (trinta) papelotes de substância aparentando ser “cocaína”, embaladas em plástico preto e linha branca, diversos sacos plásticos pretos picotados para embalar a suposta droga e a quantia de R$ 171,60 (cento e setenta e um reais e sessenta centavos) distribuída em notas de menor valor. Conforme relato dos policiais, no momento da abordagem ROBERTO assumiu a propriedade dos entorpecentes e informou que comercializava drogas em sua residência há cerca de 02 (dois) meses. Com o outro indivíduo, identificado como JÚNIOR LIMA FREITAS, nada foi encontrado, porém o mesmo o informou que estava no local para comprar drogas com ROBERTO e que já adquiriu “petecas de cocaína” com o denunciado ao preço de R$ 10,00 (dez reais) por cerca de duas vezes. Por tratar-se de crime devidamente tipificado em lei, diligentemente o denunciado foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis. Ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, ROBERTO utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio. O Laudo Toxicológico definitivo nº 2022.04.000370-QUI (retirado do Sistema Perícias. Net, com código de validação), atestou que os materiais apreendidos com o denunciado se tratavam de:
·
30 (trinta) papelotes de substância em pó e granulada amarelada, acondicionadas em sacos plásticos na cor preta. Pesando, com embalagens, 10,22 (dez gramas e duzentos e vinte miligramas), com o resultado POSITIVO para a substância química Benzolmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”. Agindo do modo acima descrito, o denunciado ROBERTO CONCEIÇÃO DA SILVA incorreu na prática do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, devendo ser convenientemente processados e julgados, na forma da lei. Pelo exposto, o Ministério Público requer que V. Ex.ª notifique o denunciado para apresentar defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/2006, posteriormente recebendo a presente denúncia, prosseguindo-se até decisão final nos demais termos de instrução e julgamento definidos por lei, ouvindo-se, inclusive, as testemunhas desde já arroladas [...]” (SIC)

São os fatos.

DA PENA-BASE

Em suma, a defesa pleiteia a redução da pena-base, com a adequação de regime. Logo, mister transcrever a dosimetria:

“[...] A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra maus antecedentes criminais, mas considerando a caracterização da reincidência deixo de considerar isso nessa fase;
apresenta conduta social anormal eis que formou traficava utilizando inclusive o lar de sua família para armazenar a substância entorpecente;
Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com o tráfico de entorpecente; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu [...]”

Analisando os autos, observa-se que, ainda que a dosimetria não esteja um primor, se encontra minimamente fundamentada. Na hipótese, o julgador avaliou a conduta social do apelante como sendo desfavorável, pois o armazenamento e comércio de entorpecentes era realizado no seio familiar, diante da esposa e filhos. Tal fundamento se
mostra

idôneo
e baseado em dados concretos dos autos.

Ora, havendo um vetor judicial desfavorável, o magistrado estava autorizado a fixar a sanção-base acima do mínimo, aumentando somente um ano além da pena inicial prevista para o crime. Este aumento se mostrou
razoável e proporcional
ao ilícito cometido e a
natureza nociva

da substância
entorpecente apreendida –
cocaína
-.

Nesse contexto, aplica-se a Súmula 23 do TJ/PA, a qual estabelece,
verbis
:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal."
. Logo,
mantenho inalterada
a pena-base.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/11/2024